Tribunal: TJSP
Processo: 1504935-38.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2015 a 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2015 a 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504935-38.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada KATI CRISTINA MARTINS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
voto ,deram provimento ao recurso com determinação, vencidos o 2o e 3o
juizes.Fará declaração de voto a Des. Monica Serrano., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504935-38.2018.8.26.0047
Apelante: Municipalidade de Assis
Apelado: Kati Cristina Martins Dias
Comarca: Assis
Juiz de origem: Paulo André Bueno de Camargo
VOTO No 10.854
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal ISS dos exercícios de
2015 a 2017 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485,
inc. III, do CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade
- Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias,
não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC
- Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada -
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Assis, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
Kati Cristina Martins Dias, em face da r. sentença de fls. 19/23, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, § 1o, do
CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta que
não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art.
485, §1o, do CPC e que não possui ânimo de abandono processual. Busca o
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da ação
executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Assis ajuizou Execução Fiscal em face de Kati Cristina
Martins Dias, objetivando a cobrança de débito relativo ao ISS dos exercícios de
2015 a 2017, conforme CDA de fls. 02/04.
Frustrada a tentativa de citação do executado
(fls. 10), a Municipalidade foi intimada para se manifestar em termos de
prosseguimento (fls. 11).
Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação
da exequente, o D. Juízo a quo, a fls. 15, determinou, então, que a
Municipalidade, em cinco dias, apresentasse manifestação acerca do
prosseguimento da demanda, sob pena de extinção.
Entretanto, após nova intimação via portal
eletrônico, a exequente novamente se manteve inerte, sobrevindo, ato contínuo, a
r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
A irresignação municipal merece acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não
se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos
termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que
tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante
dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses descritas nos
incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de 5 (cinco) dias”.
Aliás, a intimação pessoal da Fazenda Pública
para todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se dos autos
que o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhado para intimação via portal
eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC

Necessidade de intimação pessoal da parte Artigo
267, §1o, do Código de Processo Civil Sentença
anulada para determinar o prosseguimento do feito
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data
do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos
retornem ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em
seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504935-38.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Kati Cristina Martins Dias
VOTO 18476 DV
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extingui-a com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o abandono
da causa pela exequente.
Em síntese, sustenta a apelante que não foi intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.
Alega que a LEF não traz como hipótese de extinção da execução fiscal o abandono de
causa. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e o consequente
prosseguimento da execução.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 17/12/2018,
cuja tentativa de citação restou frustrada (fls. 10).
Certificada
a devolução da carta de citação, a
Municipalidade foi intimada via portal para se manifestar em termos de prosseguimento
(fls. 11/12). Na oportunidade, restou consignado que, no silêncio, aguardar-se-ia por
trinta dias, bem como que que, uma vez esgotado o prazo sem manifestação, seria a
exequente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, em cinco dias, sob pena
de extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, a exequente quedou-se inerte até a intimação
seguinte, em 29/06/2020, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC (fls. 15).
Certificado o silêncio (fls. 18), foi o feito extinto em
seguida (fls. 19/23).
Com efeito, o art. 485, inc. III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
da causa por mais de 30 dias. Outrossim, o §1o do artigo dispõe que, nesta hipótese,
mister que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ainda, é do art. 183 do mesmo diploma legal a previsão de
que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal”. Nada obstante, o parágrafo primeiro desta norma esclarece que “A intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Nesse sentido, dispõe o art. 5o,
caput e par. 6o, e art. 9o, caput e par. 1o, da Lei no 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Assim, muito embora tenha sido pessoalmente intimada
por meio eletrônico, a exequente deixou transcorrer in albis os prazos para
manifestação, atitude que caracteriza abandono da causa e ensejou a correta sentença de
extinção da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014
MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. ABANDONO
DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015) Necessário, no entanto, que
a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao
feito Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara No
caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo
Civil de 2015
Exequente que, intimado, não fez nenhuma
manifestação Abandono da causa caracterizado Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1500802-84.2016.8.26.0511; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 13/03/2019).
APELAÇÃO -- Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência de
manifestação Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
0001416-90.2015.8.26.0094; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
04/07/2018).
Por fim, é sabido que a Fazenda Pública já goza de um
sem número de prerrogativas de direito material e processual, a exemplo da presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA, dos prazos em dobro para suas manifestações e
do reexame necessário. Não é razoável, portanto, fazer-se vista grossa para casos como
este, em que exsurge hialina a negligência do ente público no acompanhamento e na
condução dos feitos nos quais é parte, até mesmo em respeito à isonomia, visto que do
ente privado, que não possui quaisquer vantagens nesse sentido, é exigido todo o rigor
da lei.
No mais, o CPC aplica-se subsidiariamente à Lei no
6.830/80, o que significa dizer que esta norma é suplantada por aquela.
Do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso e extinguiria a execução fiscal.
MÔNICA SERRANO
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1383F678
6
9
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA3416
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504935-38.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.